Tribunal: TJDFT
Processo: 0010765-83.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010765-83.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 21813998, o sindicato exequente noticia o óbito do substituído CARLOS ROBERTO ALVES LÚCIO e requer a habilitação nos autos de sua sucessora ZAÍRA ALVES LÚCIO, a fim de que seja expedido o alvará em nome da nova beneficiária. Intimado, o Distrito Federal se opôs ao pleito, conforme petição lançada no ID 27918630. Na decisão de ID 28628994, esta Relatoria indeferiu o pleito tendo em vista que os documentos acostados não eram aptos a comprovar que, de fato, a citada seja sucessora dos direitos do substituído Carlos Roberto Alves Lúcio. Inconformado, na petição de ID 30054188, o Sindicato esclarece que a certidão de casamento (ID 21814002) é relativa ao vínculo matrimonial dos genitores do substituído Carlos Roberto Alves Lúcio, conforme se pode comprovar na filiação constante na certidão de óbito de ID 21814000. Acrescenta, ainda, que em razão do falecimento de seu genitor, conforme averbação feita na certidão de casamento, a única herdeira necessária é a senhora Zaira Alves Coelho, segundo os termos dos arts. 1.829, II c/c 1.836, ambos do Código Civil. Intimado, o Distrito Federal não se opôs à habilitação, desde que comprovada a condição de a pessoa indicada ser a única herdeira. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 21813998, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador